Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-63.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA REAJUSTADA. FRAÇÃO. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. FALTA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na falta de fundamentação em sentido diverso, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, por cada circunstância judicial desfavorável ao réu, na primeira etapa do cálculo da pena.
2. Se não há fundamento concreto para aplicação de patamar diferente da fração de 1/6 sobre a pena-base, na pena intermediária é de se utilizar a mesma fração, conforme jurisprudência majoritária.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada.